Tribunal: STF
Processo: RvC 4734
Classe: RvC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-23
Data de publicação: 1985-10-23

Ementa:
' REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA. CONCURSO FORMAL'.
1. TENDO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
APENAS QUALIFICADO JURIDICAMENTE OS FATOS, (COMO RECONHECIDOS NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS) PARA AFIRMAR A CARACTERIZAÇÃO DE CONCURSO
FORMAL (EM VEZ DE CRIME ÚNICO), SEM QUALQUER EXAME DE PROVAS OU
DE MATÉRIA DE MÉRITO DA CONDENAÇÃO, NÃO  E COMPETENTE PARA APRECIAR
PEDIDO DE REVISÃO EM QUE SE POSTULA ABSOLVIÇÃO, POR TER SIDO AQUELA
(A CONDENAÇAO) CONTRARIA A EVIDENCIA DOS AUTOS. COMPETÊNCIA, PARA
ISSO, DO PRÓPRIO TRIBUNAL PROLATOR DA CONDENAÇÃO.
2. CONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO PEDIDO DE REVISÃO
NO PONTO EM QUE OBJETIVA DESCONSTITUIÇÃO DE SEU ACÓRDÃO PARA EXCLUSAO
DO CONCURSO FORMAL. INDEFERIMENTO, NESSA PARTE, DIANTE DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DE QUE, SE O RÉU, MEDIANTE UMA
SÓ AÇÃO, DESDOBRADA EM VARIOS ATOS, PRATICA CRIME DE ROUBO CONTRA
VITIMAS DIFERENTES, A HIPÓTESE E DE CONCURSO FORMAL  E NÃO CRIME
ÚNICO.
3. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFICIO, PARA SE REDUZIR A APENAÇÃO,
POIS, COM REFERENCIA A PENA-BASE, FIXADA NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO, O
MINISTÉRIO PÚBLICO SE CONFORMARA, NÃO  SENDO POSSIVEL RESTAURAR,
COMO FEZ O ACÓRDÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO A PENA-BASE MAIOR
ESTABELECIDA PELA SENTENÇA.
4. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA, EM PARTE, MAS INDEFERIDA NESSE PONTO.
5. CONCESSÃO, DE OFICIO, DE 'HABEAS CORPUS' PARA SE REDUZIR A
REPRIMENDA, COM EXTENSAO AOS CO-REUS QUE SE ENCONTRAM NA MESMA
SITUAÇÃO.
6. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL 'A QUO' PARA APRECIAR, COMO DE
DIREITO, O PEDIDO REVISIONAL DE ABSOLVIÇÃO.